Tribunal: STF
Processo: ARE 1388389
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo Marileide Pereira dos Santos Souza. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se a impossibilidade de demissão imotivada sem instauração de procedimento administrativo prévio, ainda que o ingresso nos quadros do Conselho tenha ocorrido sem submissão a concurso público após o advento da Constituição Federal de 1988. Defende-se o direito à reintegração no cargo em razão da existência de estabilidade. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, 41 da Lei Maior e 19 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista, sob o fundamento de que a reclamante ingressou nos quadros do Conselho sem concurso público e não contava com cinco anos de exercício à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, a ensejar a exceção prevista no art. 19 do ADCT. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EMPREGADO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSÁRIA MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA. 



    O cerne da questão repousa no suposto direito à reintegração, sob a alegação de existência de estabilidade e necessidade de motivação do ato demissional. Constata-se, no entanto, que, além de a Reclamante haver ingressado nos quadros do Conselho sem concurso público, ela não contava com cinco anos de exercício no Reclamado à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, não sendo, portanto, detentora da estabilidade prevista nos arts. 19 da ADCT e 41 da Constituição Federal, o que confirma a desnecessidade de instauração de prévio processo administrativo disciplinar para a sua dispensa. Precedentes. Decisão monocrática que se mantém. Agravo conhecido e não provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se reconhecer a estabilidade aos empregados investidos no serviço público sem observância às regras do art. 37, II, § 2º, da Lei Maior, quando da contratação de pessoal, bem como aos que não se enquadram na hipótese de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a ‘Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1275655 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.9.2020). 



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO – EMPREGADO – CONTRATAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – NULIDADE. A ausência de concurso público para contratação de pessoal na Administração Pública enseja a declaração de nulidade do vínculo, sendo devidos apenas o pagamento do salário e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (RE 1293350 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1173741 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1360037 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora